Tribunal: TJPA
Processo: 0000546-64.2009.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000546-22.2009.8.14.0005
APELANTE: MILANE ASSUNCAO BATISTA

APELADO: MARCOS PAULO MORAIS DE LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE: PRINCÍPIO DO IMPULSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO NO CASO VERTENTE – DIREITO INDISPONÍVEL – INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO – NULIDADE DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Investigação de Paternidade:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença por impossibilidade,
in casu,
de extinção do processo sem resolução do mérito.

3.

No caso vertente, o Princípio do
Impulso
Processual Oficial afasta o gravame da extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, conforme se infere do art. 2° do CPC/2015.

4.

O MM. Juízo que extinguiu o processo por falta de interesse de agir em inobservância aos ditames da processualística civil, uma vez que a superveniência da falta de condição da ação ocorre com o desaparecimento do motivo que gerou o acionamento da jurisdição, que,
in casu,
somente se demonstraria pela declaração negativa da paternidade imputada, a qual tem natureza indisponível e personalíssima, o que ratifica ainda mais a configuração de
error in procedendo
da instância singela, devendo, outrossim, o feito ser retomado a partir da Certidão ID 2591460.

5.

Necessidade de composição regular do feito, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual. Não configuração de causa madura, face a pretensão vazada na inicial depender de produção de prova.

6.

Recurso conhecido e provido com a declaração da nulidade da Sentença ID 2591460 e determinação de remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir da Certidão ID 2591460.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto
J. E.
, representado por
M. A. B.
, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade, ajuizada por si em face de
M. P. M. DE L.
, ora apelado, julgou o processo extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante aforou ação mencionada alhures, afirmando que ser filho do requerido, não constando, entretanto, o nome deste em seu Registro Civil.

O MM. Juízo ad quo extinguiu o feito, sob o entendimento de falta de interesse de agir (ID 2591441), a qual foi anulada nos termos do Acórdão ID 2591452, que determinou o regular prosseguimento do feito.

Os autos foram remetidos ao Juízo de Origem (ID 2591454) que determinou a intimação da Defensoria Pública (ID 2591456), a qual requereu a intimação pessoal da parte autora, em razão de não ter logrado êxito em localizá-la (ID 2591456).

O MM. Juízo ad quo determinou a intimação pessoal da parte autora (ID2591456), tendo o Oficial de Justiça a cargo da diligência deixado cópia do Mandado com a genitora da representante legal do autor (ID 2591456).

Em Parecer (ID 2591458), o Ministério Público ad quo requereu a designação de Audiência de Instrução, passando, entretanto, o MM. Juízo ad quo à prolatação da Sentença ora atacada que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir (ID 2591460).

Irresignado, o autor apresentou recurso de Apelação (ID 2591463), pugnando pela decretação da nulidade da sentença, face a ausência da intimação pessoal de sua representante para dar andamento no feito, nos termos do §1° do art. 485 do Código de Processo Civil.

Os autos foram remetidos ao Tribunal sem apresentação de contrarrazões, face a ausência de triangulação processual, conforme a Certidão ID 2591463.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que suscitou prevenção desta Magistrada pelo julgamento da Apelação n.° 2012.302.1392-0 (ID 2993066).

Conclusos vieram-me os autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça requereu o encaminhamento dos autos à Procuradora Preventa (ID 3119173).

Considerando a manifestação ID 3119173, determinei o retorno dos autos à Procuradoria de Justiça (ID 3126930), que opina pelo provimento do recurso (ID 3182697).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância ao art. 14 do Código de Processo Civil/2015, insta consignar que a Decisão atacada já fora proferida sob sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença por impossibilidade
in casu
de extinção de processo sem resolução do mérito.

No caso vertente, o Princípio do
Impulso
Processual Oficial afasta o gravame da extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, conforme se infere do art. 2° do CPC/2015, uma vez que,
in verbis
:

CPC/2015

Art. 2
o
O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

Esclarecendo-se a questão faz-se mister consignar que a
mens legis a ratio
do dispositivo legal acima transcrito consagra dois princípios fundamentais do nosso processo civil: o
de
que o juiz não deve proceder
de
ofício e o
de
que, uma vez provocada a atividade do órgão
de
jurisdição, deve ele desenvolver-se independentemente
de

impulso
posterior dado pelas partes.

Nessa exegese, não vislumbro como se possa fugir à reflexão posta pelo legislador, ao indicar,
de
forma debatida na geratriz da norma que plantou nesse dispositivo processual, no sentido
de
que o impulso processual cabe ao Juiz, eis que inerente ao Poder Judiciário.

Daí porque, impossível, sem ferir a
mens legislatoris
- pura fonte
de
interpretação das leis -, aceitar a tese
de
que o silêncio da parte em reclamar a demora da prática do ato após ajuizar a ação, possa lhe acarretar gravame tão sério como o da extinção sem resolução do mérito, quando praticara todos os atos que lhe eram inerentes.

Nessa linha de- raciocínio, firmo o entendimento de que falha da máquina do Poder Judiciário não pode se transmudar em responsabilidade atribuível à parte. Vejamos o seguinte julgado:

“o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por
impulso

oficial
`` - CPC, Art. 262 - , o que significa dizer que cabe ao juiz dar andamento ao processo, exercendo constante vigilância na sua tramitação, para que sejam observadas e cumpridas com atenção as devidas formalidades legais, velando, em suma, pela rápida solução do litígio - art, 125, II do CPC” (TJ/RS - Ac. da 3ª C. Civ. do TACivRJ, na Apel. 28.112, rel. Juiz Astrogildo
de
Freitas, Alexandre
de
Paula, obra acima, pág. 1025). No mesmo sentido: TJ/RS - Ac. da 1ª Câm. do TARS, Apel. 188.019.517, rel. Juiz Osvaldo Stefanello; JTARS 68/360.

Ademais, a própria Constituição Federal preceitua que,
in verbis
: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de
sua tramitação.(CF. Art. 5º, inc. LXXVIII)

Noutra ponta, é importante ressaltar que o MM. Juízo que extinguiu o processo por falta de interesse de agir em inobservância aos ditames da processualística civil, uma vez que a superveniência da falta de condição da ação ocorre com o desaparecimento do motivo que gerou o acionamento da jurisdição, que,
in casu,
somente se demonstraria pela declaração negativa da paternidade imputada, a qual tem natureza indisponível e personalíssima, o que ratifica ainda mais a configuração de
error in procedendo
da instância singela, devendo, outrossim, o feito ser retomado a partir da Certidão ID 2591460.

Ressalvo que o entendimento ora esposado visa à composição regular do feito, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual, observando-se, outrossim, a não configuração de causa madura, face a pretensão vazada na inicial depender de produção de prova.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes jurisprudenciais desta Corte:

PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DESCABIMENTO -
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ALIMENTOS EM FAVOR DAS MENORES - DIREITO PERSONALÍSSIMO E IRRENUNCIÁVEL
- CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS INFANTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Conforme se depreende, para que se pudesse presumir uma suposta negligência da parte em dar continuidade à demanda e, por conseguinte, ausência de interesse no prosseguimento do feito, seria necessário a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 267, incisos II e III, §1º do CPC/73, o que não ocorreu no presente caso.

2-
Ademais, a extinção do feito, sob o fundamento de que a parte autora se manteve inerte, fere frontalmente os interesses dos menores, o qual possui o direito personalíssimo e irrenunciável à percepção dos alimentos.

3- Assim, em observância ao princípio da economia processual, corolário que é do devido processo legal, mostra-se imperiosa a desconstituição da sentença e o prosseguimento do feito, salientando que a verba alimentícia perseguida se trata de direito personalíssimo, cujo objetivo é a subsistência digna das infantes, de modo que extinção enseja grave prejuízo às menores.

5-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento do feito.

(2017.04287740-58, 181.610, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-13)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
. REQUERIMENTO EXPRESSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. MOTIVO JUSTIFICÁVEL. PRECARIEDADE ESTRUTUAL DO ÓRGÃO DEFENSOR. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2017.03970779-50, 180.513, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-15, Publicado em 2017-09-18)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE A AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULADA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

A jurisprudência tem entendido que quando a parte se encontra assistida pela defensoria pública, necessário a sua intimação pessoal para determinados atos do processo.

Tal entendimento se deve ao fato da instituição ter notória estrutura deficitária e ainda, em razão da dificuldade de ordem prática que obsta o contato entre defensor e seu assistido.

Assim, as atividades processuais que dependam de informação ou de conduta pessoal da parte assistida, como ocorre com o comparecimento em audiência, exigem a intimação pessoal da parte, pois não poderão ser realizadas isoladamente pelo defensor.

Com efeito, consigno que tal entendimento foi positivado no artigo 186, §2º do NCPC, que prevê como faculdade do membro da Defensoria Pública a possibilidade de requerer ao magistrado a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Recurso Conhecido e Provido. (2017.03914871-61, 180.429, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-14)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - EXTINÇÃO DO FEITO - EXEQUENTES NÃO ENCONTRADOS NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA OU DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - DIREITO IRRENUNCIÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, forçoso salientar que o fato da parte exequente não manter seu endereço atualizado perante à Defensoria Pública, não constitui pressuposto de existência ou desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 267, inciso IV do CPC/73. Conforme se depreende, para que se pudesse presumir uma suposta negligência da parte em dar continuidade à demanda e, por conseguinte, ausência de interesse no prosseguimento do feito, seria necessário a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 267, incisos II e III, §1º do CPC/73, o que não ocorreu no presente caso.

2- Ademais, a parte patrocinada pela Defensoria Pública, ao exercer o direito de acesso à justiça e assistência jurídica, em regra, não possui o mesmo tratamento dispensado às partes que constituem advogado particular, especialmente no que se refere à frequência do contato entre cliente/advogado, haja vista a estrutura deficiente do órgão e a condição de hipossuficiente dos assistidos.

Muitas vezes estes sequer possuem condições financeiras para se dirigir à Defensoria ou contatá-la.

3- Não resta dúvida que os defensores públicos são qualificados para o ofício desempenhado. Entretanto, é fato notório que a Defensoria Pública não possui condições para estabelecer contato frequente com o assistido, a fim de buscar informações necessárias ao impulso processual, o que justifica a intimação pessoal da parte para, por intermédio da Defensoria Pública, fornecer o endereço do devedor, como nos autos.

4-Por fim
, necessário se faz ressaltar que o feito consiste em execução de alimentos à menor, no qual o interesse aqui discutido é irrenunciável, não podendo a desídia da representante repercutir na esfera desse direito subjetivo.

5-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento do feito.

(2017.03606232-16, 179.712, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-25)

(Grifos nossos)

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença não se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir o seu
error in procedendo
com o consequente acolhimento das alegações recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença ID 2591460, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir da Certidão ID 2591460.

É como voto.

Belém, 08/07/2020